Tribunal: STF
Processo: AO 609
Classe: AO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-02-13
Data de publicação: 2001-02-13

Ementa:
FÉRIAS - ACRÉSCIMO DE UM TERÇO - PERÍODO DE SESSENTA
DIAS. Havendo o direito a férias de sessenta dias, a percentagem
prevista no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal deve
incidir sobre a totalidade da remuneração, não cabendo restringi-la
ao período de trinta dias. Precedente: Ação Originária nº 517-3/RS.
CORREÇÃO MONETÁRIA - ÍNDICE. Na visão da ilustrada
maioria, cumpre aplicar, em se tratando de valores devidos pelo
Estado a servidores, os índices estaduais oficiais.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PERCENTAGEM. Existindo
precedente do Plenário em hipótese idêntica à versada no recurso,
impõe-se a observância do que assentado e, portanto, a redução da
verba alusiva aos honorários advocatícios de vinte para dez por
cento.